Tribunal: TJBA
Processo: 8004277-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004277-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ROBERTO ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
THEMISON DE MATOS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. CONTA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. DISPENSA DE CAUÇÃO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por Roberto Almeida da Silva, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio cautelar da quantia de R$ 1.600,00 depositada equivocadamente em conta poupança de terceira correntista, com subsequente transferência do numerário para conta judicial vinculada ao juízo de origem. A agravante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ilegitimidade passiva, necessidade de prestação de caução e excesso na multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para bloqueio cautelar de valores decorrentes de pagamento indevido; (ii) estabelecer se a transferência do numerário para conta judicial configura medida irreversível; (iii) determinar se a prestação de caução constitui requisito obrigatório para concessão da tutela provisória; e (iv) verificar se a instituição financeira possui legitimidade para cumprir a ordem judicial de bloqueio de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada demonstra, de forma objetiva, a ocorrência de depósito indevido decorrente de erro material na indicação da agência bancária destinatária, configurando hipótese de pagamento indevido vedada pelos arts. 876 e 884 do Código Civil.

O perigo de dano revela-se evidente diante da possibilidade de livre movimentação do numerário pela correntista beneficiária, circunstância apta a frustrar a efetividade de eventual provimento jurisdicional futuro.

A transferência da quantia para conta judicial possui natureza estritamente acautelatória, sem antecipação definitiva do mérito, preservando apenas a disponibilidade do valor até solução final da demanda.

A exigência de caução prevista no art. 300, §1º, do CPC não constitui requisito obrigatório para concessão da tutela provisória, cabendo ao magistrado avaliar sua necessidade conforme as circunstâncias concretas do caso.

O bloqueio de quantia certa, líquida e perfeitamente identificável, amparado em prova documental robusta e medida reversível, afasta a necessidade de garantia adicional, sob pena de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional.

As astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia, limitadas a R$ 5.000,00, mostram-se proporcionais e compatíveis com a finalidade coercitiva da medida, inexistindo excesso apto a justificar sua modificação.

A instituição financeira possui legitimidade para cumprimento da ordem judicial de bloqueio, por atuar como administradora da conta bancária e detentora dos meios técnicos necessários à efetivação da medida, em observância ao dever de cooperação previsto no art. 77, IV, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a concessão de tutela provisória para bloqueio cautelar de ativos financeiros em hipóteses de pagamento indevido ou fraude, especialmente quando presente risco concreto de dissipação do numerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação documental de transferência bancária realizada por erro material autoriza a concessão de tutela provisória para bloqueio cautelar do numerário indevidamente depositado.

O depósito judicial de valores bloqueados possui natureza acautelatória e não configura medida irreversível.

A exigência de caução prevista no art. 300, §1º, do CPC pode ser dispensada quando a tutela deferida se mostrar reversível e amparada em prova documental robusta.

A instituição financeira possui legitimidade para cumprir ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros, em razão do dever de cooperação processual e da disponibilidade dos meios técnicos necessários à efetivação da medida.

A fixação de astreintes em valor moderado e proporcional à finalidade coercitiva da ordem judicial não configura excesso passível de revisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, IV, 300, caput, §§1º e 3º, 854 e 931; CC, arts. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2126896-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2013, publ. 15.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8008988-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 09.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8004277-97.2026.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
,
e, como Agravado,
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.